Tribunal: TJES
Processo: 5014531-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014531-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
RECORRIDO: MFP MARKETING DIGITAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014531-77.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

RECORRIDO:
PATRICK NUNES SEGANTINE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MENTORIA E ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIO DIGITAL ("MARCA MILIONÁRIA"). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou, solidariamente, à restituição de R$ 20.000,00 por inadimplemento de contrato de mentoria e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais

.

O autor alega que, apesar do pagamento integral, nenhum serviço ou suporte técnico foi prestado

.

A recorrente alega ilegitimidade passiva e inexistência de danos morais

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a recorrente, na qualidade de parceira estratégica apresentada no "ecossistema" do serviço, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo inadimplemento; e
(ii)
se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento e auferem vantagens da relação (art. 7º, parágrafo único, do CDC)
.

A recorrente era apresentada como peça estratégica da "Marca Milionária", utilizando sua expertise para conferir credibilidade à oferta, o que justifica sua legitimidade passiva e responsabilidade pelo negócio frustrado
.

O inadimplemento absoluto de contrato de alto valor (R$ 20.000,00), com a completa ausência de contraprestação, ultrapassa o mero dissabor e fere a dignidade do consumidor
.

O valor de R$ 5.000,00 para os danos morais é proporcional à gravidade da conduta e segue o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES, não sendo exorbitante nem irrisório
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95)
.

Tese de julgamento:
1)
Empresas que integram e conferem credibilidade a ecossistema de negócios oferecido ao mercado respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, independentemente de contrato formal direto com o consumidor.
2)
O inadimplemento absoluto de contrato de mentoria de vultosa quantia enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 7º, parágrafo único;

Lei 9.099/95, art. 46 e 55;

CC, art.

405 e 406

.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciados 11 e 32;

STJ, Súmulas 43 e 362

.

1. Tese do autor:

Aleg
a

que foi atraído por uma promessa de mentoria e estruturação de um negócio digital veiculada pelo projeto "Marca Milionária", pagou o valor total de R$ 20.000,00 às empresas rés. Sustenta que, apesar do pagamento integral, houve inadimplemento absoluto do contrato, pois nenhum serviço de mentoria, desenvolvimento de produto ou suporte técnico foi efetivamente prestado. Diante da completa ausência de contrapartida e da frustração de sua legítima expectativa, pleiteia a restituição integral do valor investido e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais
.
Apresent
ou
Contrarrazões ao ID. 16444167.

2.

Tese da parte requerida:

Apresentou recurso inominado (ID.
16444163
), alegando preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito,
alega
a
inexistência de danos morais a serem indenizados
. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.

3. Sentença:

“
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos insertos na exordial para,
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos materiais, com juros desde a citação, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), atualizado pelo índice da taxa SELIC, bem como,
CONDENAR
, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do requerente, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC.
Em relação aos
danos materiais
, a correção monetária dar-se-á
a partir de cada cobrança indevida
(S. 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC).
”

4. Fundamentação:

Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A tese central do recurso, que busca afastar a responsabilidade da recorrente, parte de uma premissa equivocada e de uma visão fragmentada da relação de consumo. A recorrente alega que, por ser uma "fabricante de encapsulados" cuja atuação ocorreria em fase futura, não integraria a cadeia de fornecimento do serviço de mentoria. O argumento não se sustenta.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º,
parágrafo único
, consagrou a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento e auferem vantagens, ainda que indiretas, da relação com o consumidor.

No caso em tela, o que se vendeu ao recorrido não foi um simples curso, mas um ecossistema de negócios, uma solução completa sob a chancela "Marca Milionária".

A CAPSUL BRASIL não era uma mera opção futura e aleatória; foi apresentada como parte integrante e estratégica da engrenagem, a parceria que viabilizaria a materialização do projeto. Sua marca e sua expertise foram utilizadas como chamariz para conferir credibilidade e tangibilidade à promessa feita ao consumidor.

A falha na prestação do serviço na etapa inicial afeta toda a cadeia, atingindo todos os parceiros que se apresentaram conjuntamente ao mercado. A responsabilidade não decorre de um contrato formal de fabricação que nunca existiu, mas sim da participação na oferta e na promessa que se revelou inadimplida.

Portanto, irretocável a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva da recorrente.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.
In casu, não estamos diante de um mero descumprimento contratual.

Estamos diante do inadimplemento absoluto de um contrato que envolveu o investimento de vultosa quantia, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, mais importante, a frustração de uma legítima expectativa de transformação de vida e de construção de um negócio próprio. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor.

A conduta das rés, ao receberem o pagamento integral e simplesmente não entregarem absolutamente nada em troca, representa um profundo desrespeito à dignidade do consumidor e à boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)